Tribunal: TCU
Processo: 024.166/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8298/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.166/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alba Glória de Abreu Muniz (XXX.829.281-XX); Alexia Souza Pedra (XXX.186.194-XX); Ana Lúcia Josetti Dorileo (XXX.145.221-XX); Espedita Lúcia da Fonseca (XXX.215.291-XX); Hugo Daniel Dorileo de Paula (XXX.781.131-XX); Pedro Paulo Dorileo de Paula (XXX.781.241-XX); Suely Telma Horta de Oliveira Cruz (XXX.465.908-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.